Tribunal: TJDFT
Processo: 0015588-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO PAULIANA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE. INSOLVÊNCIA. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA PLEITEADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITES DA RESPONSABILIDADE ENTRE OS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da não surpresa, consubstanciado no art. 10 do CPC, não se presta a orientar as partes a adotarem as medidas cabíveis para a defesa de seus interesses, devendo o magistrado apenas oportunizar que se manifestem acerca das matérias postas em julgamento. Constatado que as partes detinham ciência dos embargos de terceiro e da sua relevância para o deslinde da presente controvérsia, não há que se falar em surpresa ou cerceamento de defesa por não terem se manifestado naqueles autos.
2. Presentes os requisitos para caracterização de simulação e fraude nas transações que se pretende anular – o conluio entre as partes, a insolvência do devedor e a anterioridade do crédito – impõe-se a procedência dos pedidos formulados na ação pauliana.
3. Reconhecida a boa-fé de terceiros adquirentes dos imóveis objeto da ação, torna-se impossível a tutela pleiteada para o retorno dos bens ao patrimônio do devedor, ensejando, assim, a conversão da obrigação em perdas e danos, a teor do art. 499 do CPC.
4. As perdas e danos devem ser limitadas aos prejuízos causados diretamente pelo ato, o que limita a responsabilidade do réu ao verdadeiro valor do imóvel objeto da compra e venda por ele simulada.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso dos autores desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido.